Tribunal: TCU
Processo: 016.063/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 4F, localizado no segmento entre Ilhéus-BA e Caetité-BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 4F, localizado no segmento entre Ilhéus-BA e Caetité-BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, com fundamento no art. 250, inciso II, que conclua e envie a este Tribunal, no prazo de 180 dias, os seguintes processos de tomada de contas especial referentes às obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), em atenção ao art. 11 da Instrução Normativa - TCU 71/2012, com as alterações da Instrução Normativa - TCU 76/2016: 9.1.1. Processo 51402.237812/2019-35 (lote 1F); 9.1.2. Processo 51402.237813/2019-81 (lote 2F); 9.1.3. Processo 51402.237814/2019-24 (lote 3F); 9.1.4. Processo 51402.237797/2019-25 (lote 4F); e 9.1.5. Processo 51402.237815/2019-79 (lote 5F). 9.2. dar ciência deste Acórdão à Valec, ao Consórcio Andrade Gutierrez - Barbosa Mello - Serveng e ao Consórcio Falcão Bauer - Ceppla - Argeplan; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas.